Tribunal: TJDFT
Processo: 0787297-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0787297-47.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ASSUNCAO LOPES MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte recorrente para manifestar-se acerca do Ofício n. 37433/2024-SES (ID 67745666), no prazo de 05 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital